Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733707-77.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Psa Finance Brasil S/A. Agravado(s) Pablo Ramon Dantas de Andrade Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Psa Finance Brasil S/A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 136035098 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Pablo Ramon Dantas de Andrade, processo 0706004-18.2020.8.07.0009, indeferiu, por falta de previsão legal, o pedido de “desconversão” da execução em busca e apreensão, por ter sido encontrado o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão. Estes os termos da decisão vergastada: Indefiro o pedido ID n. 135852114, uma vez que, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. A legislação em vigor, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não desta na original. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, existem medidas que poderão garantir o sucesso da execução, sem a necessidade de nova conversão da ação, homenageando, assim, o princípio da efetividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1387759, 07263958420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte exequente para informar se possui interesse na penhora do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de manutenção da suspensão do feito. Em razões recursais (Id 40033582), o agravante alega ser possível a desconversão da execução em busca e apreensão, uma vez que, antes da citação do executado, foi localizado o veículo. Sustenta que: “constatando a viabilidade da retomada do bem objeto da lide, a qual anteriormente não tinha sido possível, a despeito de inúmeras diligências frustradas empreendidas na tentativa da localização da garantia e citação da parte requerida, sendo esta a razão do pedido anterior de conversão da busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, Decreto-lei 911/69. Afirma possível a alteração do pedido sem consentimento do réu antes de ocorrida a citação nos termos do art. 32, CPC, Cita entendimento do c. STJ nesse sentido. Indica o REsp 833932/MG. Argumenta inexistir proibição legal na busca e apreensão em alienação fiduciária de reconversão do feito, até porque não oferece nenhum prejuízo ao executado, contribuindo, ao contrário, com a economia processual, “além de dar ênfase a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, visto que se dispensará mais tempo e custos para efetivar a penhora de bens do executado do que com a busca e apreensão da garantia, que, frise-se, está localizada e aguardando tratativas de apreensão pelo Credor”. Pugna pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, que seria “medida de economia processual que busca a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Desta maneira, estando o veículo localizado, em considerável grau de conservação e sem débitos administrativos, viável a sua apreensão, com o deferimento do pedido de reconversão da ação executiva para tanto”. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. Cita julgados de outros Tribunais pátrios acerca do tema. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 40033583 e 40033587). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O agravante defende a reforma da decisão agravada sob a alegação de ser possível a desconversão da execução em busca e apreensão por ausência de impedimento legal a tal procedimento. Inicialmente, a ação originária tratava-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente pelo agravante ao agravado. Após deferida medida liminar de busca e apreensão e diversas tentativas infrutíferas de localização do bem dado em garantia da dívida, o agravante requereu a conversão da busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 (Id 94501255 do processo de referência), em 14/6/2021, o que foi deferido em 16/6/2021 (Id 94792422 do processo de referência). Empreendidas diligências para execução do crédito excutido e não localizados mais bens passíveis de penhora, foi determinada pelo juízo a quo a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, CPC, em 25/7/2022 (Id 132221457 do processo de referência). O agravante compareceu nos autos, em 5/9/2022, informando ter localizado o veículo e indicando o endereço onde ele poderia ser encontrado, razão pela qual formulou o pedido de desconversão da execução em busca e apreensão (Id 135852114 do processo de referência), o que foi indeferido pelo julgador primário em 6/9/2022 (Id 136035098 do processo de referência). Notificado o exequente da referida decisão através do sistema Pje, este tomou ciência em 14/9/2022, conforme aba expediente do processo eletrônico. Ato contínuo, o exequente, em 30/9/2022, peticionou nos autos de origem requerendo a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, CPC, “com o intuito de que, durante este interregno, possa o Exequente intensificar as tratativas de acordo extrajudiciais com a parte contrária, fornecendo métodos alternativos para o Executado saldar o seu débito com o fim de garantir a resolução amigável do conflito da maneira mais benéfica possível para ambas as partes, a fim de encerrar o presente litígio processual” (Id 138531691 do processo de referência), pedido que foi deferido pelo julgador a quo em 4/10/2022 (Id 138794282 do processo de referência), determinando a suspensão do processo e definindo o prazo final da prescrição intercorrente em 4/10/2028. O presente agravo de instrumento foi interposto em 5/10/2022, após a apresentação da petição de Id 138531691 do processo de referência, datada de 30/9/2022, e após o deferimento do pedido de suspensão do processo em 4/10/2022. Evidente está, pela narrativa acima, ser contraditória a conduta adotada pelo agravante de requerer a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano com o objetivo de tentar encerrar o processo através de acordo extrajudicial, e, após, buscar por meio de recurso, modificar o provimento judicial que indeferiu o pedido de desconversão da execução em busca e apreensão. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante, pois o pedido formulado em 30/9/2022 importa na aceitação tácita da decisão do juízo de origem ora agravada, considerando que nada foi alegado na referida petição acerca do indeferimento do pedido de desconversão, tão somente a suspensão da execução, o que inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugnar a decisão que indeferiu pedido de desconversão da execução. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). O comportamento do agravante denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer, afinal, praticou ato incompatível com o desejo posteriormente revelado de mudar a decisão de primeira instância. Há, por certo, preclusão lógica a impedir o conhecimento da insurgência surpreendentemente manejada. Como previsto no art. 1.000 do CPC, a renúncia, seja expressa ou tácita, impede a interposição do recurso: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte exequente, ora agravante, se conformou com a decisão e esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 5/10/2022. A jurisprudência e a doutrina acompanham a previsão legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). (...) (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) O comportamento contraditório do exequente não encobre a realidade de que operada está a preclusão lógica obstativa da pretensão de modificar a execução. Conclusão diversa não apenas estimularia a adoção de outros comportamentos processuais a serem desestimulados, como prestigiaria a conduta levada a efeito pelo exequente/agravante, embora contrária ao princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual, que materializado está no art. 5o do CPC na vertente da vedação à adoção de conduta contraditória (venire contra factum proprium). Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, e com esteio no peticionamento realizado pelo agravante anteriormente à interposição do recurso, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora